Tribunal: TJDFT
Processo: 0754882-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE RECEBIMENTO DO RECURSO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte ré embargada para reduzir o valor do quantum devido. Alega a existência de contradição na análise da incorreção dos valores devidos apurados.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. O Acórdão expressamente decide que: "VI. Quanto ao valor devido, assiste razão ao recorrente, pois nos cálculos apurados pela Procuradoria-Geral do DF no documento de ID 13522216 - p. 11 foram aplicados indistintamente INPC mais juros moratórios (ID 13522216 - p. 7), sendo este devido somente a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167 do CTN). VII. No que tange à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.145/MG (Tema 905), fixou a seguinte tese: “(...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Referida decisão, no que toca ao indébito tributário, não discrepa do entendimento perfilhado pelo STF (Tema 810 das Teses de Repercussão Geral daquela Corte Suprema): “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”. VIII. Como no DF há lei local acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, deve incidir o disposto na Lei 435/2001 até 1o/06/2018, data da entrada em vigor da Lei 943/2018, quando passa a incidir a taxa SELIC."

V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.